Tribunal: TJSP
Processo: 1500678-49.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Apelação. Crime de receptação qualificada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. Condenação mantida. 2. Sanção que não comporta reparo. 3. Circunstâncias concretas da causa que justificam a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (e não por uma pena restritiva de direito e

Ementa:
Apelação. Crime de receptação qualificada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. Condenação mantida. 2. Sanção que não comporta reparo. 3. Circunstâncias concretas da causa que justificam a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (e não por uma pena restritiva de direito e multa). 4. "Quantum" da pena de prestação pecuniária que está de acordo com a capacidade econômica do réu e reprovabilidade em si do comportamento. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500678-49.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante ALÉCIO MATOS
ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500678-49.2018.8.26.0441 -Voto no 13.440
2
Apelação Criminal no 1500678-49.2018.8.26.0441
Apelante: Alécio Matos Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Voto no 13.440
Apelação.
Crime
de
receptação
qualificada.
Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente
para a responsabilização penal do apelante. Condenação mantida.
2. Sanção que não comporta reparo. 3. Circunstâncias concretas da
causa que justificam a substituição da pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direito (e não por uma pena restritiva
de direito e multa). 4. “Quantum” da pena de prestação pecuniária
que está de acordo com a capacidade econômica do réu e
reprovabilidade em si do comportamento. Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 209/211, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar ALECIO MATOS DE
ALMEIDA às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal; substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam: (i)
prestação de serviços à comunidade, por igual período fixado para a pena
corpórea; (ii) prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de quatro
salários mínimos, a entidade a ser definida pelo juízo da execução. Concedido
o apelo em liberdade.
Apelou a defesa. Busca a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, quer (i) a condenação por receptação simples, (ii) a
desclassificação para a figura culposa, com aplicação do perdão judicial, (iii)
a substituição da pena corporal por apenas uma pena restritiva de direito e
multa, ou prestação pecuniária no importe de um salário mínimo (fls.
223/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500678-49.2018.8.26.0441 -Voto no 13.440
3
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 261/264).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
O conjunto probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
se seguem.
4. Narra a denúncia, em suma, que o acusado
recebeu e desmontou, no exercício de atividade comercial, coisa que devia
saber ser produto de crime.
Bem definido que o bem apreendido (veículo) era
produto de crime (boletim de ocorrência de fls. 25/26 e depoimento da vítima
Lucas fls. 8).
Por sua vez, firme a prova oral no sentido de que o
acusado recebeu e desmontou o veículo.
Os policiais civis Luciano e João Paulo, ouvidos
durante a persecução penal (fls. 6, 7 e mídia digital), relataram que realizaram
diligências, a fim de esclarecer um furto de veículo ocorrido no
estacionamento do supermercado “Krill”. Por meio das câmeras de
monitoramento, puderam identificar dois indivíduos em um veículo Gol
vermelho, placas CHH-7480, que furtaram outro veículo Gol, placa
BHK-8782. Em diligências pela cidade de Peruíbe, localizaram o veículo Gol
vermelho utilizado no furto, ocasião em que abordaram o condutor o
acusado. Em seguida, foram até sua oficina, onde localizaram o veículo Gol
furtado. Em contato com a vítima, ela reconheceu seu veículo por meio de
detalhes como cabeçote, painel, banco, borrachas da porta, freio de mão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500678-49.2018.8.26.0441 -Voto no 13.440
4
danos na lataria que foram reparados. Acrescentaram que o banco do veículo
conduzido pelo réu pertencia ao veículo furtado.
Certo que o réu repeliu a acusação.
Ao ser ouvido em solo policial, afirmou ter recebido
o veículo parcialmente desmontado de um indivíduo chamado Luiz Carlos,
como pagamento por um serviço de funilaria prestado. O interrogando
aceitou o veículo como pagamento e usou as peças para remontar outro
veículo que já possuía e estava em péssimo estado (fls. 9).
Em juízo, contou história diversa. Confirmou que o
veículo estava em sua oficina, porém negou ter ciência de sua origem ilícita.
Asseverou que o veículo era de um cliente chamado Luiz Carlos e estava lá
apenas para fazer um serviço de pintura. Negou ter usado as peças do carro
furtado em outros veículos. Afirmou não haver um controle específico dos
veículos que entram em sua oficina, nem é fornecido recibo aos clientes,
referente aos serviços realizados (mídia digital).
Mas as versões, com gritantes assimetrias entre si,
não vingam: inverossímeis à luz das regras da experiência comum, acham-se,
de resto, escoteiras nos autos.
As testemunhas de defesa José e Moacir não
trouxeram dados relevantes que pudessem contribuir para o esclarecimento
dos fatos (mídia digital).
E as circunstâncias estão a desnudar que o acusado
ao menos devia saber da origem criminosa da mercadoria. As versões
conflitantes fornecidas pelo réu durante a persecução penal, a sua abordagem
na condução do veículo utilizado para o furto do bem, a localização do banco
do carro furtado no seu próprio veículo, a recusa em fornecer maiores
informações acerca da pessoa que teria lhe entregado o veículo furtado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500678-49.2018.8.26.0441 -Voto no 13.440
5
ausência de documentação referente ao automóvel, notadamente a se
considerar a experiência do acusado, que possui uma oficina automotiva, bem
como a falta de uma explicação mais razoável apta a conferir juridicidade à
posse do veículo, constituem dados a assentar o dolo do acusado.
Deveras, no caso de receptação dolosa, a presença
do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem - pode derivar “de
conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi” do agente, porquanto “não há como aferir-se o
dolo de maneira direta ou positiva” (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286,
rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel.
Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e
Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7a edição, pág.
2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente, da
procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr.
jurisprudência mencionada por JULIO FABBRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
Ao menos agiu com dolo eventual, o que já é
bastante a caracterizar o elemento subjetivo da receptação qualificada,
conforme orientação doutrinária (GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
Código Penal Comentado, RT, 5a edição, pág. 723) e jurisprudencial (STJ,
HC no 14.207, rel. Min. Felix Fischer).
De fato, a dicção “deve saber ser produto de crime”,
utilizada pelo legislador, “não significa a necessidade de que o agente
'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a
expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar
de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a
comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500678-49.2018.8.26.0441 -Voto no 13.440
6
tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res
adqurida, recebida, etc. Assim, se não agiu com certeza, ao menos tinha
ele dúvida a respeito dessa circunstância” (JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Código Penal Interpretado, Altas, 2005, págs. 1679/1680)
E, na linha do que se expôs, o recebimento e o
desmanche do veículo foi levado a efeito no exercício da atividade
profissional do acusado (proprietário de uma oficina automotiva).
Acertada, pois, a condenação, eis que a conduta do
réu subsume-se ao suporte fático previsto no artigo 180, par. 1o, do Código
Penal, inexistindo espaço para a desclassificação - para a figura do “caput”,
ou mesmo para o tipo previsto no § 3o - pretendida pela defesa.
Registre-se que o legislador, ao estabelecer, no par.
1o, do artigo 180, do Código Penal, uma modalidade qualificada de
receptação, em que basta o dolo eventual, com previsão de penas mais
gravosas em relação à figura descrita no “caput” do citado artigo, do Código
Penal, não maltratou a Constituição Federal. (STF, RE no 443.388, rel. Min.
Ellen Gracie; RHC no 117.143, rel. Min. Rosa Weber).
5. A sanção não comporta reparo.
Afinal, fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 dias-multa), com imposição de regime inicial aberto
para a pena privativa de liberdade (o mais brando).
A substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direito está de acordo com a sistemática legal e com
a gravidade concreta da conduta.
A receptação de veículo é conduta que, na atual
conjuntura, traduz um elevado grau de culpabilidade. Além do significativo
valor econômico do bem, a representar uma intensa lesão patrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500678-49.2018.8.26.0441 -Voto no 13.440
7
(patrimônio que constitui exatamente o bem jurídico tutelado pela norma
penal), a receptação de veículo fomenta a prática de roubos e furtos de
automóveis, o que constitui, nos dias que correm, uma das principais
atividades do crime organizado, não se podendo olvidar a existência de não
poucas associações criminosas envolvendo a subtração de automóveis para
posterior ilegal revenda. Cuida-se, pois, de uma conduta bastante danosa à
paz social. Panorama que justifica um tratamento penal mais severo, como,
aliás, já decidiu esta Corte (Apelação Criminal no
0031.984-13.2010.8.26.0564, rel. Des. Amado de Faria).
Pelo que a hipótese é de substituição da pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito e não por uma pena
restritiva de direito e multa.
E o valor da prestação pecuniária não merece
alteração, porquanto compatível com a capacidade econômica do réu - que
possui um estabelecimento comercial
e a reprovabilidade em si do
comportamento (receptação de veículo).
Na fixação do valor da pena de prestação pecuniária,
o julgador deve tomar em conta a situação econômica do acusado, as
circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal (STJ, HC no 262.603,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), bem como sua finalidade de
reparação do dano causado (STJ, HC no 220.727, rel. Min. Jorge Mussi;
HC no 224.881, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática.
LAERTE MARRONE
Relator